Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-76.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pretendida absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas – Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Condenação mantida – Pena bem dosada – Réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pretendida absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas – Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Condenação mantida – Pena bem dosada – Réu reincidente específico – Confissão não verificada – Exegese da súmula no 630, do STJ – Minorante inaplicável ante a recidiva – Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500179-76.2019.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante ALVARO
RENAN COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232
Comarca: Cesário Lange
Apelante: Álvaro Renan Costa
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Magistrado: João Guilherme Ponzoni Marcondes
Voto no 33832
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Recurso defensivo Pretendida absolvição ou desclassificação
Impossibilidade Materialidade, autoria e destinação das drogas
evidenciadas Palavra dos policiais às quais se empresta relevo
probatório A condição de mero usuário não exclui, por si só, a
prática da mercancia ilícita Condenação mantida Pena bem
dosada Réu reincidente específico Confissão não verificada
Exegese da súmula no 630, do STJ Minorante inaplicável ante a
recidiva Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado
na origem Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 209/115, Álvaro Renan
Costa foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformada, apela a defesa, objetivando a
absolvição ao argumento de que as provas coligidas são
frágeis para embasar o édito condenatório. Quando não, pede
a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no
11.343/06, a valoração da atenuante da confissão e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 128/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 164/168), opinou
o Ilustre Procurador Carlos Henrique Maciel opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 172/175).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 8 de maio de 2019,
por volta das 14h38min, na Rua Um, 398, Cesário Lange, o
apelante, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao
consumo de terceiros, 5 porções de maconha, com peso bruto
aproximado de 4g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta que o acusado se dedicava ao tráfico ilícito
e, para tanto, permanecia no local da abordagem, que elegeu
como “ponto” e onde aguardava usuários para promover a
venda oportuna. Ocorreu que Policiais Militares estavam em
serviço quando receberam informação dando conta de que
Álvaro estava vestindo uma camisa de time de futebol e
vendendo drogas na via pública. Na delação, ainda, constava
que o ele plantava maconha em sua residência para posterior
preparação das porções com a finalidade de, em seguida,
realizar a mercancia ilícita. Assim é que, durante o
patrulhamento, ao ganharem a Rua Um, no Bairro Torninos,
os Policiais avistaram acusado e deliberaram pela abordagem.
Efetuando revista pessoal, em poder de Álvaro foram
encontradas
5
porções
de
maconha,
individualmente
embaladas e prontas para serem comercializadas. Ato
contínuo, os Policiais se deslocaram até a residência do réu,
onde estava pessoa chamada Roberta, que lhes franqueou a
entrada. Efetuando buscas no imóvel os Policiais lograram
encontrar embalagens idênticas àquelas que acondicionavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
4
a droga encontrada com Álvaro, dentro do guarda roupa do
denunciado. Na ocasião, foi apreendido 1 aparelho de telefone
celular e 1 faca que, segundo Roberta, era utilizada por Álvaro
para cortar a droga.
A
materialidade
delitiva
é
certa,
conforme
demonstram o boletim de ocorrência (fls. 06/07), o auto de
exibição e apreensão (fls. 08/09), o laudo de constatação (fls.
58/61), o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/101),
tudo em consonância com a prova oral coligida.
Igualmente certas a autoria e a destinação das
drogas.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
negou a imputação. Disse que estava em “liberdade
condicional” (sic) em razão de condenação anterior por tráfico
de drogas e havia comprado cinco porções para seu consumo
pessoal. Trajava uma camiseta do São Paulo Futebol Clube
quando abordado. Afirmou que os policiais não teriam motivo
para incriminá-lo (mídia digital).
De outro vértice, o policial militar Odilon Trentin
narrou que foi recebida informação dando conta de que um
agente, usando uma camiseta do São Paulo Futebol Clube,
estava comercializando drogas havia dias. Foram, então, ao
local apontado e, em patrulhamento, localizaram o indivíduo
cujas características coincidiam com as recebidas; ele tentou
se evadir em uma bicicleta ao notar a aproximação da viatura,
mas acabou abordado. Em seu poder, encontraram 05
porções de maconha. Na ocasião, ele alegou que era usuário.
Na residência do apelante, localizaram dinheiro, uma faca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
5
papelotes, além de resíduo de maconha em embalagens. Nada
indicava que o acusado havia feito uso e drogas (mídia digital).
No mesmo sentido o depoimento de seu colega de
farda Renato da Silva (arquivo audiovisual).
Assim, veste-se o testemunho dos agentes da lei,
sim, com maior valoração, porquanto isento, despido da
intenção de imputar tão grave crime a um inocente.
E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, ainda mais no caso dos
autos em que se trata de agentes experientes e com vida
funcional incólume, são capazes de apontar fatos e
circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito
para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam
por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente
quando as versões por eles descritas são anotadas logo de
início
no
auto
de
flagrante
e
não
desmerecidas no
contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse em prejudicar o apelante, o depoimento deles “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
6
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Prescindível, ademais, para o reconhecimento do
ilícito a ocorrência do efetivo ato de comércio.
É que para a configuração do crime tipificado no
art. 33 da Lei no 11.343/06 basta o ato de “Importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não se
exigindo o ato de mercancia.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS
Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão
extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade -
Precedentes - Ausência de atos de mercancia -
Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO
AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo -
Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado -
Expressa previsão legal
RECURSOS IMPROVIDOS”
(Apelação Criminal no 0010719-70.2007.8.26.0495,
Rel. Silmar Fernandes, 6a Câmara de Direito Criminal,
j. 21/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
7
Ademais, sua eventual condição de usuário de
drogas não exclui a possibilidade aqui transmudada em fato
comprovado de que também se dedicava à comercialização
de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas determinante da real destinação das substâncias
ilícitas. A propósito do tema, tem julgado este E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Importante consignar que o fato de o acusado ter
declarado que era usuário de drogas não afasta sua
condição de traficante, uma vez que os usuários,
frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter
dinheiro e
garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se,
por oportuno, que uma conduta não exclui a outra” (Ap.
n.o 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho,
9.a Câm. Crim., j. em 31.03.2016).
Assim, restou delineado, de maneira indubitável,
o delito de tráfico ilícito de drogas, dado o contexto acima
explicitado, as prévias informações, a apreensão de drogas e
embalagens, sem resquício, conforme os policiais, do uso de
drogas.
Logo, deve ser mantida a condenação.
Quanto à pena, nada que se alterar.
A básica permaneceu no piso legal e, em seguida,
sofreu justa elevação por força da reincidência específica (fls.
18/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500179-76.2019.8.26.0232 -Voto no
8
Pretende a defesa o reconhecimento da confissão
espontânea, porém, o acusado limitou-se a admitir o porte de
drogas para consumo pessoal, negando, assim, a prática do
crime que lhe é imputado, donde a não verificação da
almejada atenuante, matéria essa já sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não
bastando
a
mera admissão da posse ou
propriedade para uso próprio.”
Inaplicável a minorante, em função da recidiva.
O regime inicial fechado era mesmo o único
adequado, pois a pena supera 04 anos e o acusado é
reincidente, específico, inclusive, o que, a teor do art. 33, §2o,
'b', do Código Penal, não recomenda regime mais brando.
Enfim, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

CAMILO LÉLLIS
Relator